Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705155-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAPHAELL CAITANO DE OLIVEIRA, LIOMAR SANTOS TORRES, NEI DA CRUZ ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Raphaell Caitano de Oliveira, Liomar Santos Torres e Nei da Cruz Rocha, em benefício do paciente José dos Reis Carneiro de Oliveira, tendo como causa de pedir decisão prolatada pelo Tribunal do Júri de Águas Claras. Referido Tribunal do Júri sentenciou o paciente à penalidade de 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sob o regime inicial de cumprimento fechado, além da imposição de 10 (dez) dias-multa, estipulados na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos eventos delituosos, conforme enquadramento nos dispositivos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV; e do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas ocasiões; bem como do artigo 14 da Lei no 10.826/03. Os impetrantes destacaram que o paciente apresentou recurso de apelação, o qual foi distribuído ao Desembargador Demetrius G. Cavalcante, que, na data de 08/02/2024, negou o pleito pela revogação do decreto prisional. Foi enfatizado que o paciente, sendo tecnicamente primário, exerce atividades lícitas, reside no seio de seu núcleo familiar e possui antecedentes ilibados, circunstâncias que corroboram a presunção de sua inocência até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença condenatória. Adicionalmente, argumentam a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante dos fatos e fundamentos expostos, busca o conhecimento e provido em caráter liminar, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Solicita-se, portanto, a expedição de alvará de soltura em nome do paciente. Pleiteia-se, outrossim, que, no mérito, seja mantida a ordem concedida, assegurando-se ao paciente a manutenção de sua liberdade até a definitiva apreciação da condenação imposta. Inicial acompanhada de documentos. Em sede de plantão judicial, o Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido destacando que os fundamentos do presente writ são os mesmos dispostos nas razões recursais de apelação com pedido cautelar de revogação de prisão, o qual foi recentemente negado, conforme decisão do relator no ID 55674272 (autos principais), proferida quinta-feira, dia 08/02/2024. Relatado. Decido. É com propriedade que se destaca, na análise do caso em tela, a tentativa dos impetrantes de alcançar um objetivo idêntico por meio de dois caminhos distintos: inicialmente, por intermédio de um pedido de tutela cautelar em sede de apelação – o qual já foi objeto de análise e consequente indeferimento (ID 55674272) – e, subsequentemente, por meio da presente impetração de habeas corpus. Resulta inadmissível que, após a negativa da tutela cautelar em grau de apelação, os impetrantes busquem valer-se do habeas corpus, ignorando que a matéria ainda será ponderada de forma vertical por ocasião da análise do mérito da apelação. A presente via do habeas corpus revela-se, portanto, inapropriada para a reanálise de decisão cautelar previamente indeferida no contexto da apelação, não podendo, outrossim, ser empregado como substituto processual manifestamente reconhecível, ainda mais quando direcionada ao mesmo julgador da decisão combatida. Por conseguinte, a reavaliação da medida cautelar indeferida será devidamente contemplada durante o julgamento do mérito da apelação, não podendo a mesma questão ser objeto de habeas corpus a ser apreciado pelo mesmo magistrado. Caso os impetrantes almejem contestar a decisão que versou sobre a medida cautelar, deve-se recorrer à via processual pertinente, endereçando-a à autoridade judiciária competente para tal mister, visto que a admissão do processamento do presente habeas corpus equivaleria, de forma inquestionável, a conferir-lhe o papel de embargos de declaração, haja vista que a impetração se dirige a esta relatoria, que previamente analisou a matéria cautelar em fase de apelação. Adicionalmente, ausenta-se a presença de qualquer fato superveniente que não tenha sido considerado na decisão que rejeitou a medida cautelar na apelação, a justificar a presente impetração, permanecendo incólumes os fundamentos do referido indeferimento. Salienta-se que, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, ao modificar o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, conferiu-se ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, diante de condenações à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o poder-dever de ordenar a execução provisória das penas, incluída a expedição de mandado de prisão, caso aplicável, sem prejuízo da análise de recursos eventualmente interpostos, não havendo, de pronto, ilegalidade manifesta na execução provisória de uma pena de mais de 30 anos de reclusão. Em virtude disso, a deliberação sobre o mérito do presente writ nesta instância mostra-se impraticável, dada a prejudicialidade da questão já estar sob exame em sede de apelação, bem como pela inadmissibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo recursal. No que concerne às prerrogativas do Relator, o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Augusto Tribunal de Justiça prescreve: “Art. 89. Compete ao relator, nos processos criminais, além de outras atribuições definidas por lei ou por este Regimento: (...) III - admitir ou recusar ação originária, negar prosseguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Determino a publicação, o registro e a intimação desta decisão. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao devido arquivamento. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024 16:06:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator